Tribunal: TJSP
Processo: 0008747-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008747-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante TATIANE
DE OLIVEIRA e Paciente DANILO DA SILVA ALVES, é impetrado MM(A) JUIZ(A)
DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008747-41.2020.8.26.0000 -Voto no 50.334
2
HABEAS CORPUS No 0008747-41.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a VARA CRIMINAL CENTRAL
IMPETRANTE: DRA. TATIANE OLIVEIRA
PACIENTE: DANILO DA SILVA ALVES
V O T O No 50.334

Trata-se
de
Habeas
Corpus,
com
pedido
liminar,
inicialmente dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, impetrado em benefício de
DANILO DA SILVA ALVES, que estaria sofrendo constrangimento ilegal
derivado de se encontrar preso, desde que foi autuado em flagrante delito, por
receptação, prisão essa posteriormente convertida em preventiva. Acenando para
a inocência do paciente, a impetrante diz que estão ausentes os requisitos que
poderiam dar ensejo à medida excepcional. Salienta, ademais, que ALVES
possui residência fixa e ocupação lícita. Por todas essas razões, pede a soltura
do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008747-41.2020.8.26.0000 -Voto no 50.334
3
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.
O feito que deu origem a este writ já foi sentenciado,
segundo as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, razão pela
qual o mandamus perdeu o objeto.
Diante disso, JULGO PREJUDICADO o pedido.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator